Tribunal: TJDFT
Processo: 0708977-72.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVADA. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. DANOS IMATERIAIS. CONFIGURADOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. AUTORES INFANTES. BLOQUEIO DE VALORES ATÉ A MAIORIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelações interpostas pela parte autora e pela parte ré visa à reforma da sentença de procedência dos pedidos de reparação por danos (i)materiais, em razão de falha na prestação do serviço de transporte aéreo.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora adquiriu passagens para o trajeto ida e volta para a rota Brasília/DF – Maceió/AL, tendo ocorrido, no trajeto da volta, o cancelamento do voo contratado e a realocação em outro voo, sem que fosse prestada a assistência material à família (os genitores e seus dois filhos menores); (ii) a parte autora sustentou que arcou com despesas de alimentação não previstas no valor de R$ 300,00, em razão da espera prolongada pelo voo; (iii) o e. Juízo de origem determinou o bloqueio dos valores, devidos a título de reparação por danos patrimoniais e extrapatrimoniais, aos autores infantes até a maioridade; (iv) a parte apelada (autora) suscitou preliminar de não conhecimento do recurso da parte ré em virtude da violação ao princípio da dialeticidade recursal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) a existência de responsabilidade civil da companhia aérea por falha na prestação do serviço; (ii) a ocorrência (ou não) de danos materiais; (iii) a ocorrência de danos extrapatrimoniais, a sua estimativa e a fixação do termo inicial para a incidência dos juros de mora; (iv) a legitimidade da restrição ao levantamento dos valores devidos aos autores infantes (bloqueio judicial até a maioridade).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em observância ao princípio da dialeticidade, todo recurso deve ser devidamente fundamentado, mediante exposição dos motivos pelos quais o recorrente impugna a decisão, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal.
5. As alegações deduzidas no recurso da parte ré impugnam diretamente com os termos da sentença de procedência do pedido. Preliminar rejeitada.
6. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, com a consequente dispensa da prova de culpa. Nessa direção é necessário demonstrar a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal, ressalvadas as excludentes da responsabilidade (CDC, art. 14, caput, e § 3o).
7. No caso concreto, o cancelamento do voo ocorreu em virtude de manutenção não programada da aeronave, o que configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade de transporte aéreo de passageiros, razão pela qual não é apto a afastar o dever de reparação por danos causados ao consumidor.
8. Constitui ônus da parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito relativo à pretensão indenizatória por danos materiais, decorrentes de despesas com alimentação não previstas, em razão do cancelamento do voo (CPC, art. 373, inc. I). No ponto, sentença parcialmente reformada para reconhecer apenas os gastos com alimentação devidamente comprovados.
9. As intercorrências oriundas do cancelamento do voo, em virtude da frustração do serviço contratado e a longa espera no aeroporto para o voo realocado (superior a sete horas e desde a madrugada), sobretudo desprovida de assistência material fornecida pela companhia aérea, evidenciam a falha na prestação do serviço de transporte aéreo a ponto de afetar a integridade psicológica dos atributos gerais da personalidade da parte consumidora (CC, artigos 12 e 186 c/c CDC, artigo 6o, VI).
10. Adota-se a estimativa fixada na sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor, que se possa guardar proporcional correspondência com o gravame, além de sopesar as supracitadas circunstâncias majorantes do fato (o elevado grau de culpa da companhia aérea ao negligenciar a assistência material com o fornecimento de alimentação), a capacidade econômica das partes e a extensão do dano, sobretudo em observância ao princípio de proibição de excesso, dado que não foi provada qualquer outra consequência mais gravosa à esfera jurídica da parte autora. Precedentes.
11. Nos casos de danos imateriais decorrentes de relação contratual, o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o “quantum” da compensação remete à data da citação, conforme entendimento assentado na jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça.
12. A imposição de restrição à prerrogativa inerente ao poder familiar de administração dos bens dos filhos é medida excepcional e deve ser fundamentada em indícios concretos de má gestão, desvio de finalidade ou conflitos de interesses entre os pais e os infantes (CC, art. 1.689, II). Desse modo, a restrição ao levantamento de valores devidos por reparação de danos imateriais só é legítima quando há justa causa concretamente demonstrada, o que não se constata no caso em exame.
IV. DISPOSITIVO
13. Apelações conhecidas. Provida a da parte autora, e parcialmente provida a da parte ré.
______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 12, 186 e 1.689; CPC, art. 373, inc. I; CDC, arts. 6o, VI e 14, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.702.017/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe: 04.06.2021.; STJ, AgInt no REsp 2.020.636/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 19.04.2023; TJDFT, acórdão 1840815, Rel. Des. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, DJe: 24.04.2024.; TJDFT, acórdão 1776842, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, DJe: 03.11.2023.; TJDFT, acórdão 1950952, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, DJe: 12.12.2024.; TJDFT, acórdão 1909024, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe: 29.08.2024.; TJDFT, acórdão 2033757, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe: 25.08.2025.